Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA. RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE.

1. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao RENAJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta.

2. Agravo de instrumento provido.